Tribunal: STF
Processo: AI 679528
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. PRECLUSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO
   CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
   INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.